Tribunal: TCU
Processo: 031.920/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11411/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.920/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aroaldo Pereira dos Santos (XXX.437.845-XX); Carleone Gomes Silva (XXX.116.305-XX); Carlos Alberto Santos Silva (XXX.776.525-XX); Damiao Muniz de Jesus (XXX.814.305-XX); Erenildo Ferreira de Oliveira (XXX.128.445-XX); Jeane Maria de Andrade (XXX.435.164-XX); Joel Augusto da Silva Feitosa (XXX.334.305-XX); Rubens Americo Alves dos Santos (XXX.201.165-XX); Selma Gonzaga (XXX.465.235-XX); Zacarias Alves da Rocha (XXX.636.475-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.